Tribunal: TJSP
Processo: 0002363-44.2013.8.26.0441
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DOENÇA NA COLUNA. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. A TRABALHADORA FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM QUANTIA CERTA - R$ 2.000,00 -.
INEXISTÊNCIA DE APELOS DAS PARTES. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 0002363-44.2013.8.26.0441; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DOENÇA NA COLUNA. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. A TRABALHADORA FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DOENÇA NA COLUNA. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. A TRABALHADORA FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
ABONO ANUAL. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM QUANTIA CERTA - R$ 2.000,00 -.
INEXISTÊNCIA DE APELOS DAS PARTES. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.